Tribunal: TJSP
Processo: 1022819-71.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO- Sequestro relâmpago- realização de sucessivos PIX sob ameaça dos meliantes- Realização de Boletim de Ocorrência- Aplicação das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor- Prestação de Serviço defeituoso, na medida em que permitiu a sucessão de PIX, no mesmo dia e horário com baixa de valores da conta poupança do autor-Departamento de Segurança do Banco não foi devidamente

Ementa:
APELAÇÃO- Sequestro relâmpago- realização de sucessivos PIX sob ameaça dos meliantes- Realização de Boletim de Ocorrência- Aplicação das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor- Prestação de Serviço defeituoso, na medida em que permitiu a sucessão de PIX, no mesmo dia e horário com baixa de valores da conta poupança do autor-Departamento de Segurança do Banco não foi devidamente acionado, para bloquear as transações fraudulentas realizadas- Embora a Casa Bancária não responda pela segurança pública da região, poderia com toda certeza bloquear transações anômalas, que diariamente assolam contas de correntistas, com diversidade de ações nesta Corte Bandeirante- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.